Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-42.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. BEM DE VALOR SENTIMENTAL. DÉCADAS NA POSSE DO PROPRIETÁRIO. REGISTRO NA BASE DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a subtração do objeto (arma de fogo) sem autorização do possuidor é fato incontroverso, portanto, recai a responsabilidade civil, de modo que dispensa oitiva de testemunha.
2. A responsabilidade civil independe da criminal - art. 935 do Código Civil-, uma vez que as ações são distintas e autônomas. E sendo assim, em regra, a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Não obstante isso, o artigo 64 do Código de Processo Penal é que uma faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes. Dessa forma, somente quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a existência do mesmo, é que o magistrado deve determinar o sobrestamento do feito.
3. Trata-se de ação de reparação civil em razão da alegação de furto de arma de fogo. Narra o Recorrente/Recorrido HUMBERTO NONATO DOS SANTOS que 02 (duas) armas de fogo de sua propriedade foram subtraídas da sua residência pelo Recorrente/Recorrido MACIEL SEVERINO DOS SANTOS sob investigação de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, § 4.o, II, do CP). Uma das armas fora recuperada na posse de terceiro, contudo, o armamento do tipo pistola, calibre 380, 1996, registrado à época sob o n.o 0084/96, e, posteriormente, com o advento do Estatuto do Desarmamento, recadastrada junto a Polícia Federal, em 2008, e registrada sob o n.o 08320.018444/2008-56, não fora recuperada.
4. Importante mencionar, ainda, que no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.o 3605/2019 o próprio Recorrente/Recorrido MACIEL SEVERINO DOS SANTOS menciona que “não devolveu a arma”, “que vendeu as duas armas para Felipe”. Corroborando com as informações prestadas pelo Sr. Felipe dos Santos Carvalho, este afirma que mediou a venda de 02 (duas) armas, dentre elas a pistola, para terceiros.
5. O Recorrente/Recorrido HUMBERTO NONATO DOS SANTOS pretende ser ressarcido materialmente e moralmente, a considerar o valor do bem subtraído e o apreço subjetivo que possuía pelo armamento importado que estava em sua posse desde 1996.
6. No caso sub examine é possível aferir que o certificado de registro de arma de fogo fora expedido sob Registro Estadual n.o 0084/96, consoante página Num. 43963540 - Pág. 6, ID 43963540.
7. A posse legal de uma arma de fogo pressupõe o registro, art. 2o, inc. XII, do Decreto 9.845/2019. Não obstante, o vencimento do registro sem a devida renovação faz com que o titular (possuidor) se insira em situação irregular perante os órgãos de fiscalização, contudo, não exime a responsabilidade do Recorrente/Recorrido MACIEL SEVERINO DOS SANTOS pela subtração e extravio do bem.
8. O armamento do tipo pistola, calibre 380, 1996 fora avaliado pelo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela Sra. Hellen Rafalski, perita, conforme Auto de Avaliação Indireta realizado pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT, fazendo jus o Recorrente/Recorrido HUMBERTO NONATO DOS SANTOS a restituição do referido valor, a título de dano material, conforme reconhecido na origem, ao considerar o valor de mercado do bem furtado, conforme parecer técnico.
9. A despeito do dano moral Yussef Said Cahali menciona que o “dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.” [1].
10. Destarte, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrente/Recorrido HUMBERTO NONATO DOS SANTOS sofreu, em virtude do ocorrido - perda de um bem de estima, por si só, já afeta o equilíbrio emocional, restando configurado o dano moral.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Recorrente/Recorrido HUMBERTO NONATO DOS SANTOS.
[1] CAHALI, Yussef Said. Dano moral. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006354-42.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (RECORRENTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MACIEL SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 065.222.474-10 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021